Tribunal: TJDFT
Processo: 0002255-11.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0002255-11.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: TIAGO RODRIGUES LOPES DESPACHO À Secretaria, para que cumpra a manifestação de ID 19529715, concernente à intimação pessoal do acusado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe seu interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública, ou se pretende constituir novo advogado. Diante de eventual ausência de resposta, encaminhem-se os autos eletrônicos à Defensoria Pública, para que assuma a defesa dos interesses da parte recorrida. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito